Tribunal: TJSP
Processo: 1008613-95.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. REMARCAÇÃO DO VOO DE VOLTA. Remarcação do voo para o mesmo dia do voo original, com algumas horas de antecedência. Aviso que ocorreu vinte e quatro horas antes do voo original e chegou ao conhecimento da autora. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os fatos narrados pela autora constituem mero

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. REMARCAÇÃO DO VOO DE VOLTA. Remarcação do voo para o mesmo dia do voo original, com algumas horas de antecedência. Aviso que ocorreu vinte e quatro horas antes do voo original e chegou ao conhecimento da autora. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os fatos narrados pela autora constituem mero aborrecimento, sendo descabida a indenização por dano moral. Inexistência de prova do dano. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008613-
95.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante MICHELE PICCIN
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados DECOLAR.COM LTDA e AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008613-95.2019.8.26.0302 -Voto no 27500
2
VOTO No 27500.
APELAÇÃO CÍVEL No 1008613-95.2019.8.26.0302 JAÚ.
APELANTE: MICHELE PICCIN.
APELADAS: DECOLAR.COM e outra.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

DANOS
MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. REMARCAÇÃO DO
VOO DE VOLTA. Remarcação do voo para o mesmo dia do
voo original, com algumas horas de antecedência. Aviso que
ocorreu vinte e quatro horas antes do voo original e chegou ao
conhecimento da autora. Sentença de improcedência.
Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os fatos
narrados pela autora constituem mero aborrecimento, sendo
descabida a indenização por dano moral. Inexistência de prova
do dano. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 159/165, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado na ação de indenização movida por
Michelle Piccin contra Decolar.com Ltda. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras
S/A. e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa a cada ré, observada a justiça gratuita a ela
concedida.
Inconformada, a autora apela. Sustenta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008613-95.2019.8.26.0302 -Voto no 27500
3
seu voo foi cancelado por conveniência da companhia aérea, sem qualquer
motivo comprovado. Explica que o cancelamento foi informado no dia
anterior ao do voo original e, caso não tivesse visto seu e-mail, teria
perdido esse voo. Ressalta que houve falha na prestação do serviço em
razão da alteração unilateral de seu voo. Discorre sobre a falta de
comunicação com antecedência mínima de 72 horas, sobre a
responsabilidade objetiva das rés e sobre a existência de danos morais.
Pleiteia o provimento do recurso.
As rés apresentaram contrarrazões a fls.
195/216.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de ação de indenização por
danos morais em que a autora alega que adquiriu passagens aéreas para o
trecho Campinas a Foz do Iguaçu, cujo retorno ocorreria em 08/07/2019,
com saída do voo às 20h15 e chegada às 21h50. Explica que, no dia
07/07/2019, recebeu um e-mail com a informação de que o voo de volta
havia sido cancelado. Explica que, depois de inúmeras chamadas para a
companhia aérea, recebeu a informação de que outro voo seria
disponibilizado, com partida em 08/07/2019, às 16h25 e chegada às 21h50,
com conexão em Porto Alegre.
Restou incontroversa a remarcação do voo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008613-95.2019.8.26.0302 -Voto no 27500
4
de volta da autora, nos termos indicados na inicial.
Acontece que os fatos narrados pela autora
não configuram danos morais.
Não se desconhece todo o transtorno pelo
qual passou a autora, que teve seu voo adiantado em algumas horas e
permaneceu maior tempo no itinerário até o seu destino, mas esse
transtorno não causa ofensa moral.
Não houve prejuízo à autora, porque ela foi
realocada para voo na mesma data, com algumas horas de antecedência em
relação ao voo original. O aviso da companhia aérea, que ocorreu com
vinte e quatro horas de antecedência, foi suficiente para que a autora não
perdesse o seu voo.
Desse modo, não houve demonstração nos
autos do alegado dano moral sofrido pela autora, que não trouxe qualquer
prova de que tenha passado por situação constrangedora após a remarcação
de seu voo.
Cabe ressaltar que o dano moral que gera o
dever de indenizar eì aquele que extravasa o campo dos meros
aborrecimentos, percalços e pequenas ofensas. O mero incômodo e o
desconforto de algumas circunstâncias em razão da vida em sociedade não
servem para a concessão de indenização.
O que gera direito à reparação eì o efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008613-95.2019.8.26.0302 -Voto no 27500
5
dano moral consistente em constrangimento ou em outro tipo de
sofrimento, o que não foi demonstrado no caso em julgamento.
De rigor, a improcedência do pedido.
Nesse sentido:
“INDENIZAÇÃO.
Responsabilidade
civil.
Transporte aéreo. Cancelamento do voo com aviso
prévio. Passageiro reacomodado em outro voo. Dano
moral não caracterizado. Agravo retido reiterado.
Mantida r. sentença. Recurso de apelação e agravo
retido
improvidos”
(Apelação
n°
0972638-26.2012.8.26.0506,
Rel.
Des.
Silveira
Paulilo, 21a Câmara de Direito Privado, j. em
28/09/2015).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o
julgamento.
Dessa forma, a r. sentença merece ser
mantida.
Diante do trabalho adicional realizado em
grau recursal e do desprovimento da apelação, cabível, em relação à parte
contrária, a majoração da verba honorária fixada na sentença.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso. Em observância ao art. 85, § 2o e 11 do CPC/2015, ficam
majorados os honorários de sucumbência devidos ao patrono das rés de
10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008613-95.2019.8.26.0302 -Voto no 27500
6
concedida à autora.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator